Tribunal: TJBA
Processo: 8045211-68.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045211-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA CRIME DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

K/J

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE DELONGA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ASPECTO SUPERADO. ATO CONCRETIZADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PREVENTIVA CONCRETAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DESINFLUENTES NO CASO. INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS. AFIRMADA DESPROPORÇÃO DA CUSTÓDIA. QUESTÃO PREMATURA E INADEQUADA À VIA.

I. TESE DE ATRASO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E APRECIAÇÃO DO PLEITO LIBERATÓRIO NELA FORMULADO. NÃO ACOLHIMENTO. SITUAÇÃO INTEIRAMENTE SUPERADA, ANTE A EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATO, COM APRESENTAÇÃO PESSOAL DO CUSTODIADO EM JUÍZO, E INDEFERIMENTO DAS POSTULAÇÕES DEFENSIVAS EM FAVOR DE SUA SOLTURA, PANORAMA A TORNAR INSUBSISTENTE A DELONGA SUSCITADA.

II. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA E INIDONEIDADE DA RESPECTIVA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL LASTREADO NA EXPRESSA VALORAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DE FURTO MARCADO POR INVASÃO DOMICILIAR, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, E QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES PENAIS, TAMBÉM RELATIVAS A CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RÉU QUE, ALÉM DISSO, NÃO FOI LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO POR ELE MESMO NO INTERROGATÓRIO POLICIAL, E PERMANECIA, INICIALMENTE, EM PARADEIRO IGNORADO, ENSEJANDO A FRUSTRAÇÃO DO ATO CITATÓRIO E A DECRETAÇÃO DE SUA CUSTÓDIA, APENAS CUMPRIDA SEIS MESES DEPOIS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ANTE O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA E O APARENTE PROPÓSITO DO AGENTE NO SENTIDO DE ESQUIVAR-SE DA PERSECUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE SE MOSTRAM DESINFLUENTES À ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PRECEDENTES DO STJ.

III. AFIRMADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PREVENTIVA E EVENTUAL SANÇÃO. DISCUSSÃO PREMATURA E INADEQUADA À VIA ESTREITA DO
WRIT
. DOSIMETRIA DA PENA QUE APRESENTA CARÁTER COMPLEXO E RECLAMA A AVALIAÇÃO DE DIVERSAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS, AFERÍVEIS SOB REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APRECIAÇÃO JUDICIAL RESERVADA A EVENTUAL SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Habeas Corpus
n
.º 8045211-68.2024.8.05.0000
, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor do Paciente
Ivanilton Cardoso da Silva
, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA.

A
cordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do presente
Habeas Corpus

e denegar a Ordem
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora